Tribunal: TJMT
Processo: 1026597-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026597-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[WALTER GOMES DIAS - CPF: 202.473.891-53 (RECORRIDO), CLEVERSON DE MATOS MODESTO - CPF: 062.035.211-67 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2o, V, LC No 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acordão (
id. 316074875 - R.I. no 1026597-32.2025.8.11.0001
), que deu parcial provimento ao recurso inominado na origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável. Precedente. (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL No 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020
).

- da situação fática.

O acórdão embargado:
- aplicou o art. 40, §18, da CF como parâmetro para a base de cálculo das contribuições previdenciárias sobre aposentadorias e pensões; - reconheceu a competência estadual para fixar alíquotas (inclusive a de 14%), em consonância com o Tema 1.177/STF e a ADI 6.496/MS; - declarou inconstitucional apenas a alteração da base de cálculo promovida pelos §§12 e 13 do art. 2o da LC 712/2021, que criaram progressividade baseada em faixas de remuneração (início de incidência a partir de R$ 9.000,00), diversa do limite constitucional (teto do RGPS).

Quanto ao parâmetro constitucional, o acórdão fundamentou expressamente que o art. 40, §18, CF estabelece norma geral aplicável aos regimes próprios de previdência, definindo que a contribuição sobre aposentadorias e pensões deve incidir sobre o montante que supere o teto do RGPS. A circunstância de o art. 42, §1o, CF mencionar apenas o §9o do art. 40 não veda a aplicação do §18, que trata especificamente da base de cálculo, constituindo princípio estruturante do sistema previdenciário público. O Tema 160/STF tratou da constitucionalidade da cobrança sobre militares inativos entre as EC 20/98 e 41/03, não havendo naquele precedente impedimento à aplicação do §18 como limite à base de cálculo.

Quanto à competência estadual, o acórdão foi claro ao distinguir que o Tema 1.177/STF reconheceu a competência dos Estados para fixar alíquotas, mas não autorizou alteração da base de cálculo constitucionalmente estabelecida. O julgamento do RE 1.338.750/SC, desde sua delimitação inicial pelo Min. Luiz Fux, abrangeu
“constitucionalidade da alíquota e da base de cálculo”
. A tese firmada tratou expressamente da competência para alíquotas porque foi nesse aspecto que a União extrapolou sua competência. O silêncio quanto à base de cálculo decorre de que esta já está definida constitucionalmente no art. 40, §18, não cabendo aos Estados alterá-la.

O acórdão reconheceu a validade da alíquota de 14% fixada pelo Estado de Mato Grosso, declarando inconstitucional apenas a alteração da base de incidência (
progressividade com início em R$ 9.000,00 em vez do teto do RGPS
).

Quanto à ADI 6.496/MS, não há omissão. O acórdão considerou o precedente, tanto que manteve a alíquota de 14% como constitucional. O que aquele julgamento validou foi a padronização de alíquota única de 14% para servidores do Mato Grosso do Sul que recebessem acima do salário mínimo, tratando de progressividade nas alíquotas dentro da base constitucionalmente prevista. A ADI 6.496/MS não enfrentou a possibilidade de alteração da própria base de cálculo estabelecida no art. 40, §18, CF. A LC 712/2021 não se limitou a escalonar alíquotas, mas criou nova base de incidência ao estabelecer que a alíquota de 14% só incidiria acima de R$ 9.000,00, alterando o parâmetro constitucional (
teto do RGPS
).

- da ausência de justa causa.

O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussão de matéria já apreciada e, no caso, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no decisum, impõe-se o não acolhimento dos embargos.

- do efeito protelatório.

No caso, vê-se dos fundamentos dos Embargos de Declaração, exclusivamente, a intenção de revisão da sentença correlata, por evidente inconformismo com o resultado, ou seja, incompatível a tese com os requisitos autorizadores do recurso em debate. Precedentes.
(STJ – 2a T - EDcl no Aglnt no AREsp 974848/SP - rei. Min. Mauro Campbell Marques - DJe 12/5/2017); (STJ – 2a T - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.945.410/SP – rel. Ministro Herman Benjamin – j. 7/12/2022 - DJe 13/12/2022); (STJ – 3a T - AgInt no AREsp n. 1.888.325/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/3/2022 - DJe 23/3/2022)
.

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração, com efeito protelatório.
2-
Com fundamento no artigo 1.026, §2o do CPC, condeno a parte Embargante na multa de 2% (
dois por cento
), sobre o valor atualizado da causa, em favor da parte Embargada.
3-
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
4-

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2o (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

5-
Isento de custas e honorários (
STJ – 3a T - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.282.301/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 26/6/2023 - DJe de 29/6/2023
), neste julgamento.
6-

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025